Tribunal: TRF3
Processo: 5000031-41.2017.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
654/1197)

5000031-41.2017.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO C. STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo formulado pelo interessado. Orientação firmada pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631240/MG).

- O significativo lapso temporal transcorrido desde o indeferimento do pedido administrativo pelo INSS, até a propositura da ação, a princípio, não constitui óbice ao processamento desta, desde que as condições no momento do ajuizamento sejam as mesmas da época do requerimento.

- In casu, houve alteração das condições clínicas da proponente entre as datas do derradeiro pleito administrativo e do ajuizamento da demanda, equiparando-se, a hipótese dos autos, à ausência de requerimento administrativo. Precedentes.

- Resistência do INSS à pretensão autoral não caracterizada.

- Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil atual, que manteve a sistemática da Lei n. 1.060/50, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

- Processo extinto, sem resolução do mérito.

- Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000031-41.2017.4.03.6103

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LUZIA DE PAULA CARVALHO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000031-41.2017.4.03.6103

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LUZIA DE PAULA CARVALHO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação da parte autora tirada de sentença que, em autos de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV e 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Pretende, a apelante, que seja reformado o julgado, sustentando a presença dos requisitos à outorga da benesse.

Ofertadas as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000031-41.2017.4.03.6103

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LUZIA DE PAULA CARVALHO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço do recurso de apelação, uma vez que cumpridos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 1.011 do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal consagra em seu art. 5o, inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a estabelecer que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", à luz do qual se erigiu a orientação jurisprudencial acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações judiciais.

Tal entendimento, contudo, passou a experimentar temperamentos, no sentido de se compreender imprescindível a dedução de prévio pleito administrativo quando em causa solicitação com potencialidade de atendimento naquela seara, salvo em se tratando de postulações notoriamente recusadas pela Administração.

Assim é que, especificamente na seara previdenciária, passou-se a reconhecer ser incumbência precípua do INSS examinar o pedido formulado pelo segurado para a concessão de benefício e, uma vez preenchidos os requisitos, implantá-los. De forma que não se justificaria a transferência de função típica da autarquia previdenciária para o Poder Judiciário, o qual somente deve ser acionado se houver conflito de interesses.

A temática acabou por ser deslindada pelo Colendo STF, em sede de repercussão geral, oportunidade em que se assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários, em linha de rigor, depende de requerimento do interessado, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (Tribunal Pleno, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulg 07-11-2014, Public 10-11-2014)

A presente ação judicial, dinamizada em 12/01/2017, objetiva a outorga de benefício previdenciário por incapacidade.

O doc. 75028141, fl. 25, revela que houve formulação de pleito administrativo tendentes à benesse especificamente ambicionada nesta demanda, em 27/05/2013.

Exsurge razoável entender que o significativo lapso temporal transcorrido desde o indeferimento do pedido administrativo pelo INSS, até a propositura da ação, a princípio, não seria óbice ao processamento desta, desde que as condições no momento do ajuizamento fossem as mesmas da época dos requerimentos.

Contudo, nesse ínterim, houve alteração das condições clínicas da proponente.

Com efeito, os documentos médicos carreados aos autos denotam que, por ocasião do aludido requerimento, a mesma era portadora de lombalgia e artrose de joelho (Id 75028162, fl. 95).

A exordial, de seu turno, afirma que a autora é portadora de moléstias ortopédicas e psiquiátricas, verbis: “transtorno depressivo recorrente, artrose na coluna lombar L4-L5, descompressão de estruturas neurais, escoliose dorso-lombar sinistro-convexa, diminuição de altura dos espaços discais de L2/L3 e L3/L4 (CID 10 M51; M54-5; M54.4); calcificações nodulares posteriormente ao ligamento cruzado posterior, compatíveis com corpos livres infra-articulares, infiltração adematosa no tecido subcutâneo na face anterior do joelho e bursite pré-patelar”.

A hipótese dos autos, portanto, equipara-se à ausência de requerimento administrativo, consoante julgados proferidos no âmbito desta Corte Regional, tirados de situações parelhas:

"CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, CAPUT, DA CR/88, E LEI No 8.742/1993. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE AS DATAS DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO VIVENCIADO PELO NÚCLEO FAMILIAR. ART. 21, CAPUT, DA LEI No 8.742/93. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO C. STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo formulado pelo interessado. Orientação fixada pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631240/MG). - O interregno temporal decorrido desde o indeferimento do pedido administrativo pelo INSS, até a propositura da ação, a princípio, não seria óbice ao processamento desta, desde que as condições no momento do ajuizamento fossem as mesmas da época do requerimento. - Houve requerimento administrativo visando à concessão de Benefício de Prestação Continuada há, aproximadamente, dez anos do ajuizamento da demanda, ressaindo, do conjunto probatório coligido à exordial que o contexto socioeconômico vivenciado pelo núcleo familiar alterou-se nesse ínterim. - Em relação ao benefício assistencial, vige a cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 21, caput, da Lei n. 8.742/93. - A hipótese vertente equipara-se à ausência de requerimento administrativo, como condição para o ajuizamento da demanda, devendo, o novo quadro fático, ser levado ao conhecimento da Administração. Precedentes desta Corte Regional. - Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, que manteve a sistemática da Lei n. 1.060/50, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. - Apelação do INSS provida. Tutela antecipada revogada. - Recurso autoral prejudicado." (destaquei) (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2267885 0030021-17.2017.4.03.9999, DESEMBARGADORA FEDERAL ANA PEZARINI, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/11/2018)

"AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE MISERABILIDADE AO TEMPO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. 1 - O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93. 2 - Diante da jurisprudência dos E. Tribunais Superiores, para a constatação da hipossuficiência social familiar, há que se levar em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. 3 - Quanto ao termo inicial do benefício, verifico que o beneficio assistencial foi cessado em 23/01/2006 uma vez que a requerente declarou que o núcleo familiar era composto tão somente por ela e seu marido, e que perfaziam um rendimento mensal no importe de um salário mínimo, gerando uma renda per capita maior que 1⁄4 do salário mínimo. Instada a apresentar sua defesa, a autora informou que a família era composta por oito pessoas. Ante a divergência apresentada, e ainda considerando a falta de documentos comprobatórios, a autarquia cessou o benefício em janeiro de 2006. Por outro lado, a presente demanda foi ajuizada somente em 13/07/2011, e decorrido mais de cinco anos da cessação, não se pode aferir que a condição socioeconômica da família àquele tempo fosse a mesma da atual, ou mesmo que estivesse a autora em situação de miserabilidade. Na realidade, ante o grande lapso temporal ocorrido entre a cessação do benefício e o ajuizamento desta ação, a situação equipara-se a ausência de requerimento administrativo, e desta forma o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia (19/09/2011- fls. 25), momento em que o requerido teve ciência da pretensão da autora. 4 - Agravo legal improvido." (destaquei) (APELREEX 00041089420114036102, Relator Desembargador Federal Paulo Domingues, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 08/06/2016)

"AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE MISERABILIDADE AO TEMPO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. 1 - O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93. 2 - Diante da jurisprudência dos E. Tribunais Superiores, para a constatação da hipossuficiência social familiar, há que se levar em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. 3 - Em que pese a existência da enfermidade incapacitante desde que a autora era criança, não há prova nos autos de que, à época do pedido administrativo estivesse preenchido o requisito de miserabilidade necessário à concessão do benefício, especialmente em razão do tempo decorrido entre a data do requerimento (12/09/2000 - fls. 108) e o ajuizamento desta ação (19/12/2012). Portanto, equiparada a situação à ausência de pedido administrativo, o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data da citação, em 16/07/2013 - fls. 92, momento em que o INSS teve ciência da pretensão da autora. 4 - Agravo legal improvido." (destaquei) (APELREEX 00042925620124036121, Relator Juiz Convocado Miguel Di Pierro, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 16/07/2015)

De se frisar que a presente demanda não se sujeita à modulação dos efeitos temporais da orientação firmada no RE 631.240, aplicável, apenas, às ações ajuizadas até 03/09/2014.

A par disso, não seria possível dizer-se que o caso se enquadra nas hipóteses em que o entendimento do INSS é notório e reiteradamente contrário à postulação da requerente.

Destarte, não resulta caracterizada resistência à pretensão autoral, como indicado no sobredito paradigma do C. Supremo Tribunal Federal, exarado em repercussão geral, cenário em que se justifica a proclamação da falta de interesse processual.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, restando prejudicada a apelação autoral.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, da lei processual, que manteve a sistemática da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO C. STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo formulado pelo interessado. Orientação firmada pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631240/MG).

- O significativo lapso temporal transcorrido desde o indeferimento do pedido administrativo pelo INSS, até a propositura da ação, a princípio, não constitui óbice ao processamento desta, desde que as condições no momento do ajuizamento sejam as mesmas da época do requerimento.

- In casu, houve alteração das condições clínicas da proponente entre as datas do derradeiro pleito administrativo e do ajuizamento da demanda, equiparando-se, a hipótese dos autos, à ausência de requerimento administrativo. Precedentes.

- Resistência do INSS à pretensão autoral não caracterizada.

- Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil atual, que manteve a sistemática da Lei n. 1.060/50, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

- Processo extinto, sem resolução do mérito.

- Apelação da parte autora prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, restando, em decorrência, prejudicada a apelação autoral, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.